Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-94.2019.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000660-94.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE FONSECA SILVA - CPF: 857.692.071-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
–
OBSERVADO
–

ANIMUS ABANDONANDI E INASSIDUIDADE HABITUAL

– PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em
ilegalidade na conclusão do PAD e da decisão administrativa
, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No âmbito do processo administrativo não compete ao Judiciário reexaminar provas para adentrar no mérito do ato administrativo, exceto quando evidenciada existência de ilegalidade ou que a sanção aplicada é inadequada para a conduta do servidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Danielle Fonseca Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo, proposta pela ora Apelante, em face do Município de mesmo nome, julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 163616745).

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que a demissão ocorreu de forma injusta, pois o processo administrativo padece de vícios insanáveis que o tornam completamente nulo, não houve a intenção de abandonar o cargo,
animus abandonandi
, pois se encontrava convalescendo de licenças médicas anteriores regularmente concedidas entre 05 a 09 de novembro de 2018, decorrente de um problema de saúde que a levou a ficar dois meses internadas no Hospital Público Municipal.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedentes os pedidos, para anular o PAD no. 50/2018 e afastar a pena de demissão aplicada à Apelante, reintegrando-a ao cargo público de Professora, com todos os consectários legais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 163616752), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 165635696)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Danielle Fonseca Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo, proposta pela ora Apelante, em face do Município de mesmo nome, julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Danielle Fonseca Silva ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo, em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, alegando, em síntese, teria sido demitida do cargo público que ocupava por supostamente tê-lo abandonado, conforme teria sido apurado mediante Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado no âmbito do Município de Nova Xavantina.

Sustentou que o PAD fora eivado de vícios que o tornariam nulo e que a pena aplicada à servidora teria sido excessivamente rigorosa, notadamente se considerado o seu histórico funcional, além do que, as ausências seriam justificadas por problemas de saúde que teriam a acometido.

Diante disso, requereu em sede liminar a correlata reintegração da Requerente ao cargo público e, no mérito, a procedência do pedido com a declaração de nulidade do ato administrativo, com a confirmação da liminar e o ressarcimento de valores retroativos.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os improcedentes (Id. 163616745).

Contra a sentença se insurge Danielle Fonseca Silva, interpondo o presente Recurso.

Analisando, detidamente, os autos, constato que no PAD, foi instaurado em
razão de injustificadas faltas
da Apelante, e não houve ilegalidade na composição da comissão processante, haja vista que
a Lei Municipal n°. 1.752, de 03 de dezembro de 2013 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Xavantina, foi alterada pela Lei Municipal n°. 1.767, de 13 de dezembro de 2013, em seu artigo 222, §1°, passou a estabelecer que a comissão de Processante de Sindicância ou de Processo Administrativo, será composta por 03 (três) servidores EFETIVOS designados pela autoridade competente, não abarcando a estabilidade como condição de composição da comissão. Veja-se:

Art. 222. A sindicância ou o processo disciplinar será conduzido por comissão processante, de caráter permanente ou especial. § 1o A comissão será composta de 3 (três) servidores EFETIVOS designados pela autoridade competente. (Redação dada pela Lei Municipal no 1.767, de 13/12/ 2013).

Entretanto, o Município promoveu a alteração da Lei Municipal n°. 1.752, de 03 de dezembro de 2013 (Estatuto dos Servidores), por meio da Lei Municipal n°. 1.767, de 13 de dezembro de 2013, retirando a exigência de estabilidade para composição da Comissão de Processos Administrativos, exigindo apenas o vínculo efetivo no serviço público.

Logo, verifica-se que o PAD, está em consonância aos dispositivos da legislação municipal de regência, a qual determina que os membros da comissão precisam necessariamente, serem servidores efetivos, não mencionando a necessidade de serem estáveis.

Outrossim, a alegação de que oitivas foram realizados sem a presença de todos os integrantes, da comissão em nada fere ou prejudica a Recorrente, já que todos os trabalhos da referida comissão foram realizados na forma regulada pela legislação municipal.

Ademais, os Servidores nomeados, todas possuem cargo efetivo, conforme exigência da Lei.

Logo, tenho que o tramite do processo administrativo instaurado, para a aplicação da pena (demissão), houve a devida motivação, verificando-se a pertinência lógica entre os fatos imputados na portaria, o qual foi apurado regularmente, assim como a existência dos motivos que fundamentaram a decisão, o que foi abordado de forma precisa e em relação ao contexto probatório contido nos autos do processo administrativo.

Vale acrescentar ainda que, após o deslinde da fase de sindicância e indiciamento da parte Apelante, houve a instauração do procedimento administrativo disciplinar, tendo, inclusive, constituído advogado e exercido plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, o que se considera suficiente para afastar eventual alegação de nulidad
e.

Aduziu, ainda, ausências de
animus abandon
andi e inassiduidade habitual, ou seja, a Apelante alega que não houve qualquer intencionalidade em se ausentar do serviço público, já que suas faltas seriam justificadas por atestados médicos.

Entrementes, é incontroverso nos autos a sua inassiduidade habitual, motivo que levou a penalidade de demissão.

Nesse contexto, prevê o art. 65, I da Lei Municipal n.o 65/2013, que as faltas injustificadas configuram abandono do cargo quando ocorrem por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. Por sua vez, o art. 186, I, a, da mesma Norma, dispõe que referida infração tem natureza grave. Por fim, assevera o art. 195:

Art. 195. A demissão é a sanção pelas
infrações disciplinares graves
, pela qual se impõe ao servidor efetivo a perda do cargo público por ele ocupado, podendo ser cominada com o impedimento de nova investidura em cargo público.

Desse modo, sendo a falta disciplinar de abandono de cargo de natureza grave, a Lei Municipal lhe prescreve a mais grave das punições, qual seja, a demissão do serviço público. Destaque-se que não há qualquer abertura normativa que permita à Administração a aplicação de qualquer outra sanção, tais como advertência ou suspensão.

Não bastasse isso a Apelante, deveria apresentar tais atestados em até dois dias após a emissão dos mesmos, ou seja, até a data impreterível de 15 de novembro de 2018 o atestado odontológico e 05 de dezembro de 2018 o atestado médico, na Gerência de Gestão de Pessoas, o que não fora feito pela mesma, pois esta Municipalidade somente tomou conhecimento dos mesmos em 21 de março de 2019, na Defesa do Processo Administrativo da Apelante, sendo que os mesmos sequer foram apresentados pela mesma a Gerência de Gestão de Pessoas.

Além do mais, a Servidora sabia da sua responsabilidade de apresentar os atestados médicos em tempo hábil na Gerência de Gestão de Pessoas, e mesmo assim, deixou por vontade própria e consciente de apresentar os mesmos, com o fim de abonar as faltas ocorridas

Sendo assim, está demonstrado nos autos que Apelante, a inassiduidade habitual e o
animus abandonandi,
fato que motivou e justifica a manutenção da aplicação da penalidade de demissão.

Ressalto, ainda, que é defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de violação à legalidade, já que no âmbito do processo administrativo não compete ao Judiciário reexaminar provas para adentrar no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, devendo limitar-se à verificação do atendimento ao princípio da legalidade, Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

[...]

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares,
restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

[...]

(AgInt no RMS n. 59.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

Nessa quadra,
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023